Tribunal: STF
Processo: AP 1043
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face do Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA. A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou aos réus a prática da conduta descrita no art. 312, caput, do Código Penal.
Em 23/4/2026, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República, JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e NORMA SUELY VENTURA DA SILVA, segundo o qual os réus se comprometeram a cumprir as seguintes condições:

“3.1.2 Repararem os danos causados pelos crimes perpetrados, restituindo ao erário o valor de R$ 1.312.618,09 (um milhão, trezentos e doze mil reais, seiscentos e dezoito reais e nove centavos) em conta-corrente a ser indicada pelo Juízo competente, nos termos do art. 28-A, I, do CPP. Os valores são devidos de forma solidária e deverão ser pagos em até duas parcelas de igual valor, no prazo de 20 (vinte) e 40 (quarenta) dias, respectivamente, após a homologação do acordo. O numerário será destinado à União, vitima dos crimes perpetrados pelos Compromissários;
3.1.3 Pagarem, a título de prestação pecuniária, o valor de R$ 96.096,00 (noventa e seis mil e noventa e seis reais) no caso do Compromissário João Carlos Paolilo Bacelar Filho; e o valor de R$ 20.275,00 (vinte mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), no caso da Compromissária Norma Suely Ventura da Silva, após a homologação do acordo. A importância foi apurada com base em ferramenta institucional de parâmetros objetivos, em conformidade com o art. 45 do Código Penal. O juízo da execução destinará os valores, preferencialmente, a entidades públicas ou de interesse social, nos termos do art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal.
3.1.4 Prestarem serviços à comunidade, com carga horária total de 280 horas, a ser cumprida individualmente por cada Compromissário, em instituição a ser designada pelo juízo competente, conforme art. 28-A, III, Código de Processo Penal e arts. 46, §§ 1°, 2° e 3°, e 55 do Código Penal;
3.1.4 Informarem ao Ministério Público Federal e ao juízo competente eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail.”

Com relação ao pagamento da prestação pecuniária, determinei que o Juízo da Execução deveria observar a orientação firmada na ADPF 569/DF, na qual restou assentado que “a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28- A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/2024).
Quanto à reparação do dano, ressaltei que os valores devem ser depositados em Juízo, para comprovação do cumprimento da cláusula, com posterior transferência ao Tesouro Nacional.
 Em 8/5/2026, o Juízo da Vara Criminal, Juri, Execuções Penais e Infância e Juventude de Santo Amaro/BA requereu autorização para que “os valores da prestação pecuniária prevista no artigo 28-A, IV, do CPP, oriundos da Carta de Ordem nº 474/2026, em que são partes Norma Suely Ventura da Silva, CPF 513.719.015-20 e outro, sejam destinadas a entidade de proteção da infância, idosos ou pessoas portadoras de necessidades especiais ou ao Fundo do Ministério Público Estadual destinado a proteção de direitos difusos, conforme requerido em audiência pelo Ilustre Promotor de Justiça” (eDoc. 354).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação favorável ao pedido formulado pelo Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude de Santo Amaro/BA (eDoc. 362).

É o relatório. DECIDO.

Com relação ao pagamento da prestação pecuniária, conforme consignado na decisão homologatória, deve ser observada pelo Juízo fiscalizador a orientação firmada nos termos do precedente da ADPF 569/DF, assentando que “a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo” (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/2024).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 362):

“O Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude de Santo Amaro/BA solicita autorização para destinar os valores a entidades de proteção social. 
A pretensão alinha-se ao entendimento firmado na ADPF 569/DF, segundo o qual os valores decorrentes de prestação pecuniária ajustada em ANPP devem ser destinados a entidades públicas ou de interesse social, sob indicação do Juízo, observando-se a normativa do CNJ ( Resolução 558/2024). 
Nessas condições, o Ministério Público Federal manifesta-se favoravelmente ao pedido.”

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da comarca de Santo Amaro/BA, para que os valores decorrentes da prestação pecuniária pela ré NORMA SUELY VENTURA DA SILVA sejam destinados a entidades públicas ou de interesse social.
Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da comarca de Santo Amaro/BA, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente